Tribunal: TCU
Processo: 011.490/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6407/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.490/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Julio (XXX.371.561-XX); Angelo Augusto de Souza Vicente (XXX.410.271-XX); Aquele Michalski Flores (XXX.437.821-XX); Areli da Silva Julio (XXX.192.271-XX); Elis Regina Goncalves (XXX.639.861-XX); Helensil Mauriense Torrez de Almeida (XXX.437.501-XX); Josenilton Jose da Silva (XXX.728.801-XX); Luis Carlos Esteves (XXX.453.711-XX); Nathalia Fernanda da Silva (XXX.702.481-XX); Tania Obal Sanches (XXX.059.381-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.